Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007715-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 698.505.771-34 (APELADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), ELCIO CURADO BROM - CPF: 014.226.851-87 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), REGINALDO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 698.505.771-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROU AMBOS OS RECURSOS

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROTESTO INDEVIDO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. MULTA AFASTADA. REVELIA. NÃO DECRETADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEFERIDO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

A ausência do réu em audiência de conciliação foi justificada, por isso não se aplica a multa.

Não há que se falar em revelia, tendo em vista que a contestação foi apresentada tempestivamente.

É indevido o protesto de referente ao empréstimo consignado, cuja desconto em folha de pagamento não ocorreu por culpa do devedor.

Caracterizado o dano moral, deve ser compensado com valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007715-38.2021.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTES: REGINALDO OLIVEIRA BASILIO

BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

APELADOS : OS

MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recursos de Apelações Cíveis interposto por
REGINALDO OLIVEIRA BASILIO E BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
,

contra

sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Rito Comum com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para
ratificar a decisão de id. 55592654, determinando a anulação do protesto e para condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (id. 161977828)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 161977835)

O apelante,
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.,
busca a reforma da sentença para afastar a condenação que lhe foi imposta, sob o argumento de não ter praticado qualquer ato ilícito a ensejar a condenação.

Aduz que o apelado na petição inicial confessa que não realizou o pagamento da primeira parcela, logo o protesto do valor é apenas o exercício regular do seu direito de receber o que lhe é devido.

Discorda da condenação por dano moral, pois no momento do suposto protesto indevido, já haviam outras restrições apontadas no nome do apelado, devendo ser observada a Súmula 385 do STJ.

Caso não seja esse o entendimento, e mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e caso não seja esse o entendimento que seja afastada a condenação por dano moral ou diminuído o valor.

(id. 161977836)

Contrarrazões apresentadas. (id. 161977843)

O apelante,
REGINALDO OLIVEIRA BASILIO,
pugna pela aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, em razão do não comparecimento na audiência de conciliação.

Assevera que o apelado não compareceu na audiência e nem contestou a ação, devendo por isso ser decretada sua revelia, bem como deve ser condenado em litigância de má-fé em razão da alteração dos fatos.

Aduz que
quando ocorreu o protesto, a parcela alegada em atraso pelo apelado já estava paga há meses, sendo inconteste a falha na prestação de serviço do apelado. A má-fé processual, se caracteriza pelo fato de interpor recurso com argumento completamente destituído de fundamento.

Pretende a majoração do dano moral, tendo em vista que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está muito aquém dos julgados nos casos similares, análogos, em que uma família inteira permanece prejudicada, pelo protesto indevido do nome da pessoa que é arrimo de família, orientados pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a majoração dos danos é medida justificável, e perfeitamente aferível a este caso concreto.

Expõe sobre a necessidade de condenar o apelado a repetição do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil e art. 42 do CDC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,

decretar a revelia, por ausência de contestação, condenar o apelado a multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, pelo não comparecimento na audiência; condenar o apelado por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, § 2o, do CPC; majorar o dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais); condenar o apelado ao pagamento da repetição do indébito, e, por fim majorar os honorários advocatícios. (id. 161977846)

O apelado apresentou contrarrazões. (id. 161977848)

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante,
REGINALDO OLIVEIRA BASILIO
,

ajuizou a ação de rito comum com pedido de tutela de urgência em face de
BRB – Banco de Brasília S.A.
, tendo em vista a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por suposta dívida no valor de R$ 53.552,30 (cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), referente ao contrato n. 20201291384.

Informa que referido contrato foi firmado, entre as partes, em 20/10/2020, a ser pago em 88 (oitenta e oito) parcelas de R$ 866,22 (oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), no entanto se refere a empréstimo com desconto consignado, diretamente da folha de pagamento do autor, sendo assim não que se falar em inadimplência.

Ao receber a inicial, foi concedida a liminar, citado o réu não compareceu à audiência de conciliação.

Contrariamente ao alegado pelo apelante
REGINALDO OLIVEIRA BASILIO,
o

apelado
BRB – Banco de Brasília S.A.
, apresentou contestação, inicialmente alegou que a citação não ocorreu a tempo de comparecer na audiência de conciliação. Alegou ainda preliminar de conexão com outras ações e no mérito refutou os argumentos e pedidos do autor.

Sem impugnação, as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas, o autor requereu o julgamento antecipado da lide e o réu se manteve inerte.

Na sequência sobreveio a sentença de procedência parcial dos pedidos.

O apelante,
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.,
busca a reforma da sentença para afastar a condenação que lhe foi imposta, sob o argumento de não ter praticado qualquer ato ilícito a ensejar a condenação. O apelado, na petição inicial, confessa que não realizou o pagamento da primeira parcela, logo o protesto do valor é apenas o exercício regular do seu direito de receber o que lhe é devido.

Discorda da condenação por dano moral, pois no momento do suposto protesto indevido, já haviam outras restrições apontadas no nome do apelado, devendo ser observada a Súmula 385 do STJ. Caso não seja esse o entendimento, e mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

Colhe-se dos autos que o contrato n. 20201291384, firmado entre as partes é na modalidade de empréstimo consignado celebrado em outubro/2020, ou seja, o valor das parcelas são debitadas diretamente na folha de pagamento do autor.

A
Certidão Positiva do 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, traz o Protesto registrado em nome do autor no valor de R$ 53.552,30 (cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), com vencimento do título em 25/11/2020. (id. 161977781)

O apelante,
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.,
em sua contestação, afirma que a primeira parcela, deveria ocorrer em out/2020, mas foi implementada apenas em nov/2020, em razão do sistema do órgão empregador do autor, deixando claro que o atraso no pagamento da primeira parcela se deu por fatores alheios à vontade do autor.

O Juiz consignou na sentença:

“(...)

A instituição bancária demandada deixou claro que o atraso no pagamento da primeira parcela se deu por fatores alheios a sua vontade, e da vontade do requerente, pois se deve ‘ao atraso dessas informações por parte da I.F. anterior’.

Diz, também, que o reclamante poderia ter pago referido débito do mês de out/2020, no entanto não junta notificação ou comprovante algum pelo qual tenha notificado o requerido da referida situação.

Dessa forma incontroversos a existência de vinculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (empréstimo consignado) e os protestos realizados pelo requerido referentes às parcelas do empréstimo com vencimento em out/2020. A controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) do protesto.

As alegações do requerido desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (protesto indevido), escudados em conjunto probatório que fortalece o convencimento (contracheques/holerites com descontos mensais do empréstimo consignado – ID 50688364). Ademais, reconhecer que o atraso no desconto da primeira parcela se deu por questões operacionais e imputar tal responsabilidade ao consumidor, demonstra que a prestação de serviços do Banco réu foi falho.

Ressalte-se, a princípio, que nas relações contratuais de mútuo consignado, o negócio é firmado entre a instituição financeira e o consumidor, mas o pagamento das parcelas é administrado pela fonte pagadora, por meio das informações repassadas diretamente a ela pelo banco, ou seja, o servidor não tem qualquer ingerência sobre o pagamento das parcelas, pois são descontadas diretamente de seu contracheque, não tendo autonomia, igualmente, para fazer cessar os descontos ou modificar unilateralmente o valor a ser pago.

Nesse contexto, o que se observa é que o primeiro desconto ocorreu um mês após o convencionado, sendo certo que o réu, ao perceber o desconto somente me nov/2020 (sendo que deveria ocorrer em out/2020), considerou antecipadamente vencidas todas as parcelas, promovendo os protestos de títulos, conforme se destaca no id. 50688367.

No caso, conquanto positiva e líquida a obrigação, não há como se reconhecer a caracterização da mora se não foi por fato do devedor que o integral adimplemento deixou de ocorrer. Com efeito, ao notar que a consignação em contracheque e o repasse das prestações pelo órgão pagador não estavam ocorrendo na forma contratada, deveria o credor, que mantém em sua base cadastral os dados de seus clientes, indicar ao empregador a necessidade de acertamento das parcelas ou, na impossibilidade, entrar em contato com o requerente para providenciar-lhe o envio de boletos bancários complementares, de modo a possibilitar o cumprimento da obrigação, em homenagem ao princípio da boa-fé e aos deveres de lealdade e cooperação.”

Portanto, o protesto é indevido, uma vez que o contrato firmado é na modalidade consignação, cujos descontos das parcelas são efetuados diretamente na folha de pagamento do autor, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade ao devedor por alegadas falhas de terceiros e muito menos protestar o nome dele.

Em relação ao dano moral, o apelante,
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.,
quer afastar a condenação sob o argumento de que ao tempo do protesto já haviam outras anotações em nome do autor.

Todavia, em análise dos autos e documentos, verifica-se que de fato existem outros apontamentos, todos feitos pelo apelante referente a outros contratos, os quais são objeto de outras ações, sendo assim, não se aplica a Súmula 385 do STJ.

O apelante,

REGINALDO OLIVEIRA BASILIO,
pretende a reforma da sentença para que seja aplicada a multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, em razão do não comparecimento do réu na audiência de conciliação, bem como por não ter apresentado contestação, deve também ser decretada a revelia.

Eis o trecho da sentença:

“Quanto a aplicação da multa pelo não comparecimento da ré em audiência de conciliação, é de se registrar que a audiência de conciliação se realizou em 19/7/2021 (id. 60919469) e o comprovante da citação (AR) fora juntado aos autos após a realização da mesma, ou seja, em 30/7/2021, conforme consta do id. 61907930. Dessa forma, deixo de aplicar a multa.”

Como consignado na sentença, referida multa inicialmente foi aplicada, porém com os argumentos trazidos em contestação, ela foi afastada, tendo em vista que quando da realização da audiência de conciliação, não havia sido juntado aos autos o AR, por isso não merece reparos neste ponto a sentença.

Da mesma forma, não há que se falar em revelia, pois o apelado,
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.,
contestou a ação, diferente do que alega o autor. (id. 161977811-Pág. 1/21)

Quanto ao pedido de repetição de indébito, não merece acolhimento uma vez
que os descontos são efetuados em folha, com adimplemento automático das parcelas com débito em folha de pagamento, e a inscrição se deu pela ausência do desconto da mensalidade do mês de out/2020, sendo que as demais ocorrem nos termos contratados, logo não há que se falar em repetição de indébito.

Quanto ao dano moral ele decorre do protesto indevido do nome do autor, como já exposto,
gera transtornos e abalam o emocional do autor, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado, decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo apelado.

Quanto ao valor indenizatório, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pela ré e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e dentro dos parâmetros do Superior Tribunal de Justiça.

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS PONTOS CONSIDERADOS OMISSOS. SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. ALEGAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA No 7 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. REEXAME DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO . SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC não foi demonstrada com clareza, mediante a indicação dos pontos considerados omissos que pudessem levar a um diferente resultado do julgamento, atraindo a incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.

3. Rever a conclusão do Tribunal local para acolher a alegação de que a cobrança indevida de prêmio de seguro, que nem sequer foi contratado, não enseja reparação por danos morais demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7 do STJ.

4. Os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu no caso.

5. A majoração da verba honorária de 10% para 13% do valor da condenação decorreu da ampliação da condenação imposta à parte vencida pela sentença, o que acarreta o seu redimensionamento, não havendo que se falar, portanto, que o acórdão recorrido esteja em desacordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, I a IV, do NCPC.

6. A revisão dos honorários sucumbenciais implica o revolvimento de matéria fático-probatória, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou exorbitantes, por se distanciarem dos critérios legais e dos padrões da razoabilidade.

7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1712507/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. PROPORCIONALIDADE.

REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.PREJUDICADA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1860383/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE.

1. declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais 2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(AgInt no REsp 1869072/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023